Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. FORO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR. LOCAL DIVERSO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte requerida atua em todo o território nacional e a parte requerente reside em São Paulo, portanto, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede.
2. A elevada distribuição de ações em face de empresas que atuam em todo o território nacional, mas que detém sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC.
3. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado” (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015).
4. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do autor, nos termos do art. 101, I, do CDC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.